Tribunal: TJMT
Processo: 1020711-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020711-55.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS COSTA ARRUDA JUNIOR - CPF: 417.907.498-24 (ADVOGADO), CARLO FABIANO ROCHA GOMES - CPF: 577.554.935-04 (EMBARGANTE), D. W. AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 11.043.496/0001-05 (EMBARGADO), RODRIGO PANETO - CPF: 034.732.897-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. FUNDAMENTOS JÁ ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a declinação de competência para o foro eleito contratualmente, com fundamento na inexistência de hipossuficiência ou relação de consumo entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da hipossuficiência do embargante e à suposta natureza consumerista da relação contratual, com o consequente pedido de atribuição de efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, têm finalidade estrita, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão recorrido enfrentou expressamente os fundamentos relativos à hipossuficiência e à inexistência de relação de consumo, afastando a abusividade da cláusula de eleição de foro diante da ausência de contrato de adesão e da negociação entre as partes.

5. Não demonstrada a presença de vício na decisão, os embargos revelam mero inconformismo.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão examina expressamente os fundamentos jurídicos relevantes à controvérsia. 2. A ausência de hipossuficiência e de relação de consumo afasta a alegação de abusividade de cláusula de eleição de foro”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlo Fabiano Rocha Gomes contra acórdão proferido por esta eg. Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão que declinou da competência da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT para o Juízo da Comarca de Linhares/ES, em razão da cláusula de eleição de foro constante do contrato de arrendamento rural firmado entre as partes.

O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise da hipossuficiência e da natureza consumerista da relação, o que evidenciaria a abusividade da cláusula de eleição de foro. Requer o reconhecimento da omissão e a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, para dar provimento ao agravo de instrumento e manter a competência do juízo da Comarca de Porto Alegre do Norte.

Contrarrazões pela rejeição do recurso e aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil (id. 310210878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

Sustenta o embargante a existência de omissão, porquanto o acórdão não teria se pronunciado sobre sua alegação de hipossuficiência e natureza consumerista da relação contratual, elementos que, em seu entendimento, configurariam abuso na cláusula de eleição de foro, devendo ser afastada nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Observa-se, contudo, que a matéria alegadamente omitida foi amplamente enfrentada no voto condutor, que analisou os elementos do contrato e expressamente afastou a configuração de relação de consumo. Destacou-se, inclusive, que o contrato celebrado foi objeto de aditamento e negociação entre as partes, o que por si só afasta a presunção de adesão automática, requisito essencial para afastar cláusula de eleição de foro com base na abusividade.

Ademais, foram aplicados os critérios jurisprudenciais pacificados, no sentido de que a cláusula de eleição de foro deve ser respeitada quando inexistentes os requisitos cumulativos exigidos para sua nulidade, a saber: contrato de adesão, hipossuficiência da parte aderente e dificuldade de acesso ao Judiciário.

Conforme registrado no voto condutor

não há prova da hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica do embargante, tampouco se verifica prejuízo ao acesso à jurisdição, especialmente considerando que o agravante já havia se manifestado no processo originário perante o foro eleito.

Verifica-se, portanto, que os argumentos trazidos nos embargos demonstram apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

De igual forma:

“[...] Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais da decisão judicial.”

(N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Por fim, embora improcedentes, os embargos não evidenciam caráter protelatório capaz de justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, motivo pelo qual indefiro o pedido formulado pelo embargado para imposição da penalidade.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025